Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-10.2024.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-10.2024.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PEDRITA MARIA DE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. PRAZO NÃO CONSUMADO. TEMA 1.150, DO STJ. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEPÓSITOS DO PROGRAMA PIS/PASEP. ALEGADO DESFALQUE POR PARTE DA CASA BANCÁRIA RECORRENTE. VALOR SACADO INFERIOR AO QUE A RECORRIDA ENTENDE DEVIDO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELA APELADA.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
DIREITO À REVISÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DIRETOR. ABATIMENTO DO VALOR JÁ SACADO. DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000624-10.2024.8.05.0210, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.